Tribunal: TJDFT
Processo: 0024410-46.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO OU INEXATIDÃO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO DEVEM SER OS PREVISTOS NA LEI À ÉPOCA DO INÍCIO DA POSSE. APLICAÇÃO DE ARTIGO JÁ AFASTADO POR INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ANÁLISE DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O erro material é uma inexatidão material ou um erro de cálculo existente na decisão embargada.

1.1. Eventual ocorrência de erro material não conduziria à nulidade do acórdão embargado, porque passível de ser sanado via embargos de declaração, por expressa disposição legal (art. 1.022, III, CPC),

1.2. Inexiste qualquer erro material na decisão, tanto por não existir erro no cálculo do prazo da usucapião, quanto por inexistir qualquer inexatidão material.

2. No caso específico dos autos, não se verifica no acórdão impugnado a existência de proposições inconciliáveis, ou que tornem incerto o provimento judicial, hábeis a configurar contradição.

2.1. A aplicação do artigo 183 da Constituição Federal já foi afastada por configurar inovação recursal e supressão de instância.

2.2. Os requisitos da usucapião devem ser atendidos conforme a Lei vigente à época do início da usucapião, no caso o Código Civil de 1916, que apenas previa o prazo de 20 anos da posse, sem interrupção ou oposição, independentemente de justo título ou boa-fé.

3. Não há que se falar em omissão quando o acórdão analisa toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara e coerente.

3.1. O acórdão analisou os depoimentos contidos nos autos, expondo as razões de decidir.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.